Tribunal: TJSP
Processo: 2096899-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2096899-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO
RODOVIARIO
S.A.,
são
agravados
DEUSDEDIT
MEDEIROS SANTOS e FRANCISCO HAROLDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o recurso por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096899-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
AGRAVADOS: Deusdedit Medeiros Santos e outros
COMARCA: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 37395
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que rejeitou impugnação no argumento de aplicação do
regime de precatórios. Inconformismo da executada. Dersa.
Empresa pública que exerce atividade concorrencial e
distribui lucros. Inaplicabilidade à agravante do regime de
precatórios do artigo 100 da CF. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E.
Juíza de Direito Renata Pinto Lima Zanetta, da 14a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou que à Dersa se
aplica o regime de execução das pessoas jurídicas de direito privado.
A agravante recorre (fls. 01/15). Sustenta, em síntese,
tratar-se de empresa pública prestadora de serviços públicos em caráter de
exclusividade, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. Afirma que não
exerce serviço em concorrência. Afirma que seus bens são impenhoráveis Requer, por
fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 67.
Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta
(fl. 73).
Há oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia diz respeito exclusivamente à natureza da
atividade realizada pela agravante Dersa e, consequentemente, o regime jurídico a ela
aplicado. Alega a agravante que se trata de empresa pública regida pelo direito público,
que não exerce atividade concorrencial, de modo que contra ela a execução deve se dar
por meio de precatórios e são impenhoráveis seus bens.
Ocorre que a questão encontra pacífica jurisprudência nos
Tribunais Superiores que, em decisões recentes, reconheceram o caráter concorrencial
da atividade praticada pela empresa agravante e, consequentemente, a inaplicabilidade
do reclamado regime de precatórios e impenhorabilidade de bens. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS. INSUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A DERSA Desenvolvimento Rodoviário
S.A., com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não se sujeita ao
regime de precatórios para o pagamento das suas dívidas. 2. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp 1614811/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe 18/06/2020);
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
SUBMISSÃO
AO REGIME
DE PRECATÓRIOS. ANÁLISE DO
ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. ATUAÇÃO EM REGIME DE
CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO: SÚMULA N. 279
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL
E
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) Prosseguimento do
feito
executivo
em
face
da DERSA.
Regime
de precatório.
Inadmissibilidade. Empresa pública executada que não se caracteriza
exclusivamente como prestadora de serviços públicos, ante a existência, no
art. 2o, de seu Estatuto Social, de outras atividades a indicar a exploração de
atividade econômica em nível concorrencial. Inteligência do art. 173, § 1o,
II, da CF/88. Precedentes. Ausência de prejuízo na determinação de
prosseguimento da execução. Decisão mantida. (...) O acórdão recorrido, na
hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade
dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como
objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. (ARE 1247342 / SP - SÃO
PAULO, recurso extraordinário com agravo, Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Julgamento: 13/02/2020, Publicação 18/02/2020).
Deste modo, em se tratando de empresa pública que
exerce atividades em regime concorrencial e que distribui lucros, não há que se falar em
aplicação de regime público e, consequentemente, aplicação do regime de precatórios,
nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator